Tribunal: STF
Processo: HC 89179
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO
   DE QUE A ACEITAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
   DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
Considerando a
   envergadura constitucional do habeas corpus e o direito
   fundamental a que visa resguardar, é de se reconhecer que o
   acusado pode, a qualquer tempo, questionar os atos processuais
   que importem coação em sua liberdade de locomoção, por
   ilegalidade ou abuso de poder.
Habeas corpus deferido para que,
   afastada a prejudicialidade, o Superior Tribunal de Justiça
   aprecie a alegação de falta de justa causa para a ação penal.